Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713544-15.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME, RODRIGO SANTOS PEREGO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA e RODRIGO SANTOS PEREGO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 49401655. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator